Tribunal: TCU
Processo: 031.594/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que teve por objeto a realização do Projeto intitulado "Reveillon 2009-2010".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 1.459/2009, celebrado com o Município de Pires do Rio/GO tendo por objeto a promoção e o incentivo ao turismo na municipalidade, por meio de apoio à realização do evento "Reveillon 2009/2010", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. arquivar as presentes contas, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável e demais interessados.